Tribunal: TJMT
Processo: 1016173-64.2021.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016173-64.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSIMEIRE GONZAGA FIALHO - CPF: 345.993.041-15 (APELANTE), NUBIA CRISTINA PINTO FELFILI - CPF: 053.665.901-08 (ADVOGADO), MARIZETE SANTOS FRANCA - CPF: 522.415.301-82 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), DANIELLI SANTANA SOARES - CPF: 043.114.571-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – ATO ILÍCITO – EXCLUSÃO DO NOME DO CADASTRO RESTRITIVO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A inscrição em cadastros de proteção ao crédito exige a demonstração de dívida líquida, certa e exigível, sendo indispensável a comprovação de relação jurídica válida. Não havendo prova inequívoca do vínculo contratual, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito e a exclusão do nome do consumidor dos cadastros restritivos, configurando ato ilícito passível de reparação.

A inscrição irregular em cadastros de inadimplentes enseja dano moral presumido, dispensando a comprovação de prejuízo material, cabendo a fixação de indenização que observe os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ROSIMEIRE GONZAGA FIALHO
contra a sentença proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS no 1016173-64.2021.8.11.0002, que tramitou perante o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, movida em desfavor da
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S. A.,
na qual o Juízo
a quo
, em sentença de ID 260350679, julgou improcedente a demanda por considerar que não fora praticado ato ilícito nenhum pela empresa apelada quando esta incluiu o nome da apelante no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que a restrição é legítima por conta da inadimplência dos serviços contratados pelo consumidor. A recorrente foi condenada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia de R$1.500,00, suspensos em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

A apelante, em suas razões de ID 260350683 alega que seu nome foi indevidamente inscrito em cadastros de proteção ao crédito pela apelada em razão de um suposto débito no valor de R$1.512,27, decorrente de matrícula em curso de pós-graduação. Sustenta que não houve formalização da relação jurídica, pois não assinou contrato nem apresentou a documentação necessária para efetivar a matrícula. Afirma que realizou apenas uma inscrição inicial e participou de uma única aula, sem que houvesse vínculo contratual válido que justificasse a cobrança. A recorrente ainda afirma que a negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes gerou danos morais, inviabilizando negócios importantes, como a aquisição de um imóvel.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada procedente a sua pretensão inicial, para condenar a recorrida a indenizar-lhe moralmente e excluir a dívida existente no seu nome.

Em suas contrarrazões de ID 260350685 a parte apelada refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte recorrente e pugna pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de de apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação envolvendo a legalidade da inscrição em cadastros de proteção ao crédito por suposto inadimplemento de dívida relacionada a matrícula em curso de pós-graduação. A parte recorrente alega inexistência de relação jurídica válida, sustentando que a inscrição inicial e a participação em uma única aula não configuram contrato, enquanto a parte contrária defende que tais atos foram suficientes para estabelecer o vínculo contratual e justificar a cobrança.

Pois bem.

O recurso deve prosperar.

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral, será imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, a apelante logrou êxito em demonstrar que sofreu dano passível de indenização e a ocorrência de ato ilícito, cumprindo, assim, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

A análise detida dos autos evidencia a ausência de elementos probatórios que demonstrem a formalização de uma relação jurídica válida entre as partes.

O art. 104 do Código Civil exige, como requisitos essenciais do contrato, a manifestação de vontade inequívoca, a capacidade das partes e a observância da forma prescrita ou não defesa em lei.

No presente caso, a apelada não trouxe aos autos comprovação de que a autora assinou contrato ou apresentou os documentos necessários para efetivar a matrícula no curso.

Ademais, a negativação do nome da apelante em cadastros de inadimplentes exige a demonstração da liquidez, certeza e exigibilidade do débito, o que não ocorreu.

A inscrição realizada, sem comprovação do vínculo contratual, configura ato ilícito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que:

"a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido, independentemente da demonstração de prejuízo material"
(REsp 1.059.663/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17/12/2008).

Além disso, deve-se considerar o princípio da boa-fé objetiva, que orienta as relações contratuais e consumeristas, exigindo das partes uma conduta leal, pautada na transparência e na colaboração.

Nesse sentido, Flávio Tartuce enfatiza que:

"o desrespeito à boa-fé nas relações de consumo, especialmente em situações de cobrança indevida, resulta em uma violação da dignidade do consumidor, devendo ser reprimido por meio da indenização pelos danos causados"
(Manual de Direito Civil, 8a ed., São Paulo: Método, 2021, p. 343).

No presente caso, a apelante demonstrou que a negativação impactou diretamente sua vida financeira, dificultando negócios importantes, como a compra de um imóvel.

Diante disso, é devida a reparação pelos danos morais causados, em valor que atenda aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório, também, objeto do apelo.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

A jurisprudência do STJ reforça que o valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade já citados, de forma a evitar enriquecimento sem causa, mas assegurando uma resposta justa e adequada ao prejuízo sofrido.

No AgInt no AREsp 1.412.303/SP, o Ministro Marco Aurélio Bellizze ressaltou que:

"a indenização por danos morais deve considerar a gravidade da conduta, a repercussão do dano e a função preventiva da medida".

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância de R$10.000,00, mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual deve ser fixada, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por fim, a sucumbência deve ser invertida, com a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, §2o, do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar procedente a pretensão inaugural da autora, ora apelada e declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como a inexigibilidade do débito, determinando, ainda, a exclusão do nome da apelante dos cadastros de proteção ao crédito. Condeno a apelada ao pagamento de R$10.000,00 a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser corrigido monetariamente a partir deste julgamento, acrescido de juros de mora desde o evento danoso.

Inverto o ônus sucumbencial, impondo à apelada o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025